Tribunal: TJES
Processo: 5003247-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003247-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS ROBSON DE CASSIA ALVES JUNIOR
AGRAVADO: UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003247-70.2011.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS ROBSON DE CASSIA ALVES JÚNIOR

AGRAVAD
A
: UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCOS ROBSON DE CASSIA ALVES JÚNIOR
contra

a r. decisão ID 1393114 que indeferiu pedido de tutela antecipada requerida pelo agravante em face de
UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A
.

Em suas razões, ID 1351286, o recorrente aduz que, como médico cooperado da UNIMED VITÓRIA, contratou o serviço de seguro UNIMED RCP COLETIVO – SEGURO DE RESPONSABILIDADE PARA MÉDICOS, DENTISTAS E OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE junto à cooperativa.

Alega que integra a cobertura básica os custos destinados ao processo de defesa do segurado, incluindo honorários advocatícios, laudos periciais e demais despesas necessárias para a defesa de qualquer reclamação proposta nas esferas cível, administrativa e penal.

Após ser citado para responder a uma demanda judicial, o agravante contratou profissional de sua confiança e, ao requerer que a agravada subsidiasse o pagamento dos honorários, a cooperativa condicionou a análise do requerimento ao desfecho da demanda criminal nº 0024514-78.2017.8.08.0048.

Aduz, nesse plano, que a condição imposta é ilegal, porquanto o fundamento adotado pela UNIMED VITÓRIA não é verdadeiro, bem como a pendência da referida demanda não é causa obstativa da cobertura contratual.

Afirma que a decisão recorrida deve ser reformada porque presente o risco de dano, decorrente da mora ocasionada pelo inadimplemento no pagamento dos honorários pertencentes ao patrono que o representa.

Salienta, ainda, que o recorrente não pode sequer adimplir com os honorários para posteriormente pedir a restituição, uma vez que a cláusula 7.8 das condições gerais do contrato indica como risco excluído o reembolso de honorários profissionais.

Na decisão ID 1533082 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões ID 1714647.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de outubro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003247-70.2011.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS ROBSON DE CASSIA ALVES JÚNIOR

AGRAVAD
A
: UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCOS ROBSON DE CASSIA ALVES JÚNIOR
contra

a r. decisão ID 1393114 que indeferiu pedido de tutela antecipada requerida pelo agravante em face de
UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A
.

Em suas razões, ID 1351286, o recorrente aduz que, como médico cooperado da UNIMED VITÓRIA, contratou o serviço de seguro UNIMED RCP COLETIVO – SEGURO DE RESPONSABILIDADE PARA MÉDICOS, DENTISTAS E OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE junto à cooperativa.

Alega que integra a cobertura básica os custos destinados ao processo de defesa do segurado, incluindo honorários advocatícios, laudos periciais e demais despesas necessárias para a defesa de qualquer reclamação proposta nas esferas cível, administrativa e penal.

Após ser citado para responder a uma demanda judicial, o agravante contratou profissional de sua confiança e, ao requerer que a agravada subsidiasse o pagamento dos honorários, a cooperativa condicionou a análise do requerimento ao desfecho da demanda criminal nº 0024514-78.2017.8.08.0048.

Aduz, nesse plano, que a condição imposta é ilegal, porquanto o fundamento adotado pela UNIMED VITÓRIA não é verdadeiro, bem como a pendência da referida demanda não é causa obstativa da cobertura contratual.

Afirma que a decisão recorrida deve ser reformada porque presente o risco de dano, decorrente da mora ocasionada pelo inadimplemento no pagamento dos honorários pertencentes ao patrono que o representa.

Salienta, ainda, que o recorrente não pode sequer adimplir com os honorários para posteriormente pedir a restituição, uma vez que a cláusula 7.8 das condições gerais do contrato indica como risco excluído o reembolso de honorários profissionais.

Na decisão ID 1533082 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões ID 1714647.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017). grifei.

________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017). 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018). grifei.

Após nova análise dos autos, tenho por bem confirmar a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

Cinge-se a controvérsia a suposto inadimplemento contratual praticado pela UNIMED VITÓRIA em negar cobertura contratada pelo ora recorrente.

Aduz o recorrente, como narrado, que a cooperativa médica teria negado a cobertura de pagamento das despesas relativas a honorários advocatícios devidos pelo agravante ao patrono por ele constituído em demanda em face dele ajuizada.

Menciona que o fundamento da negativa seria, unicamente, aguardar o desfecho da demanda criminal nº 0024514-78.2017.8.08.0048.

Em consulta ao andamento processual da referida demanda, vislumbro que, em decisão proferida em 23/04/2018, fora recebida a denúncia proposta em face do ora recorrente, nos seguintes termos:

Se depreende dos autos que no ano de 2017 teve início o procedimento investigatório denominado “OPERAÇÃO LAMA CIRÚRGICA” cujo foco principal era investigar a atuação dos denunciados em associação criminosa para a prática de crimes contra a saúde pública, estelionato e de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. A denúncia tem por base o Inquérito Policial nº 019/2017 e processos conexos, especialmente o processo de medida cautelar de busca e apreensão, medida cautelar de afastamento de sigilo fiscal de pessoas naturais e jurídicas, entre outros. A denúncia é extensa, e em apertada síntese, apurou-se, em cognição sumária, a existência de um grande esquema criminoso, envolvendo uma multiplicidade de fatos e pessoas potencialmente envolvidas que vinculam-se com a pretensão de obterem vantagem financeira mediante a prática de infrações penais diversas de potencial gravidade.

Considerando que para que a ação penal tenha condições de viabilidade não se exige prova plena, nem um exame aprofundado dos elementos contidos no inquérito policial ou peças de informação, sendo suficientes ao recebimento da inicial elementos que tornem verossímil a acusação, deve ser recebida a denúncia, dando-se início à ação penal, para que os elementos configuradores dos delitos possam ser melhor apreciados durante a instrução criminal.

A denúncia ofertada encontra-se devidamente acompanhada de documentos e testemunhos aptos ao recebimento da denúncia em desfavor dos acusados. No que se refere à justa causa para a denúncia, entendo que os fundamentos já exarados por este Juízo nas decisões, quando a pedido da autoridade policial e do Ministério Público Federal, foi decretado as prisões cautelares de envolvidos, é suficiente, nessa fase, para o recebimento da denúncia e conferem sustentação à denúncia, isso sem prejuízo da discussão pelas partes e apreciação final pelo Juízo. Já naquela decisão restou consignado que havia prova da existência do crime e indícios suficiente de autoria, uma vez que, em desacordo com a determinação legal, bem como as normas vigentes da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, foi realizado o reprocessamento em produtos hospitalares que não poderiam ser reprocessados, bem como, os mesmos foram utilizados em cirurgias, além da falsificação de etiquetas, utilização de produtos “fantasmas” com lançamentos fiscais adulterados, dentre outros ainda em investigação, conforme narram os autos da operação. Ressalto que tal indício se deu após investigação realizada pelo NUROC, onde foram realizadas interceptações telefônicas, buscas e apreensões de materiais reprocessados, etiquetas falsas, e pertences pessoais dos investigados, perícias em computadores e celulares, oitivas de testemunhas, interrogatórios e inclusive acordos de colaboração premiada.

Portanto, há, em cognição sumária, provas documentais significativas da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria. Assim, RECEBO a peça acusatória encartada na capa de autuação, por verificar, dentro de uma cognição sumária, estarem presentes os requisitos exigidos pelo Art. 41 do CPP, e ausentes quaisquer das hipóteses previstas no Art. 395 do mesmo diploma legal citado alhures.

Das condições gerais do seguro, é possível aferir como risco excluído a seguinte situação:

7. RISCOS EXCLUÍDOS

NÃO ESTÃO GARANTIDAS POR ESTE SEGURO AS QUANTIAS DEVIDAS E/OU AS DESPENDIDAS, PELO SEGURADO, PARA REPARAR, EVITAR E/OU MINORAR DANOS, DE QUALQUER ESPÉCIE, DECORRENTES DE:

7.1. ATOS PROFISSIONAIS (MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS OU DEMAIS ATIVIDADES DA ÁREA DA SAÚDE) PROIBIDOS POR LEIS OU POR REGULAMENTAÇÕES EMANADAS DE AUTORIDADES SANITÁRIAS E DEMAIS AUTORIDADES COMPETENTES, COMO CONSELHOS FEDERAIS LIGADOS À ÁREA DA SAÚDE, BEM COMO DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA NO QUE TANGE ÀS NORMAS E RESOLUÇÕES QUE ESTABELECEM PARÂMETROS A SEREM ADOTADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ÁREA DA SAÚDE,
INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE QUALQUER TRATAMENTO CUJO OBJETIVO SEJA O IMPEDIMENTO DA GRAVIDEZ OU A PROCRIAÇÃO, TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS OU TECIDOS, ESTERILIZAÇÃO, FECUNDAÇÃO ARTIFICIAL E ABORTAMENTO;

Da análise da denúncia recebida em desfavor do ora recorrente, pode-se vislumbrar que ele responde a suposta prática de crime que envolveu o exercício profissional.

Oportunamente, o recorrente afirma que a demanda ajuizada em seu desfavor por Walter Lopes dos Santos (processo nº 0004304-98.2018.8.08.0006) não guarda nenhuma relação com os fatos narrados na já citada ação penal, contudo não é possível acolher tal alegação. Explico.

Dos documentos colacionados nos ID’s 1607006 e seguintes vislumbra-se que o Ministério Público listou nome de alguns pacientes que foram submetidos a procedimentos cirúrgicos, mediante comercialização e uso de materiais reprocessados pelo recorrente.

Independentemente do nome do Sr. Walter constar ou não na referida listagem, o fato é que não se pode afirmar que o
parquet
tenha esgotado a lista de todos os pacientes que, supostamente, teriam se submetido ao procedimento mediante comercialização de instrumentos reprocessados. Tampouco tal circunstância indica, sem qualquer margem para dúvida, que o Sr. Walter não tenha sido submetido a tal uso.

Ademais, o fato de que o fabricante afirmar que o produto pode ser reprocessado não significa que tal conduta foi, efetivamente, autorizada pelas autoridades sanitárias e demais autoridades competentes como Conselhos Federais ligados à área da saúde.

Outrossim, a possibilidade de reprocessamento não autoriza a comercialização de produtos reprocessados, conforme consta no art. 11 da Resolução RDC/ANVISA 156/2006.

Nesse passo, ao menos no juízo prelibatório típico do presente recurso, compreendo que é correta a decisão que indeferiu a liminar requerida.

Nessa linha, em razão do não preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, ambos previstos no artigo 300,
caput,
do CPC/15,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SEGURO – CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO – RISCO EXCLUÍDO
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.
No contrato de seguro firmado pelas partes há cláusula expressa indicando como risco excluído a prática de ato profissional contrário às regulamentações emanadas por autoridades sanitárias e demais autoridades competentes como conselhos federais ligados à área da saúde.

3.
No caso, o pedido de cobertura foi formulado para cobrir as despesas com honorários de profissionais despendidas pelo segurado em razão de ação judicial na qual lhe é imputada a prática de ato profissional contrário às normas sanitárias, o que atrai a questão para a cláusula de exclusão do risco.

4.
Estando
ausentes
os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano
(CPC, art. 300)
,
deve-se
manter a decisão que in
deferi
u
a tutela recursal vindicada.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.